Tribunal: TJBA
Processo: 8001031-38.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001031-38.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

APELADO: VICENTE DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS MENSAIS NA CONTA CORRENTE A TÍTULO DE "TARIFA BANCÁRIA CESTA B EXPRESSO". AUSÊNCIA DE CONTRATO OU AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESOLUÇÃO 3.919 DO BANCO CENTRAL. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta pelo Banco réu objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando-o à devolução em dobro dos valores descontados a título de tarifas bancárias, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e determinando a alteração da conta mantida pelo autor para a modalidade de "serviços essenciais".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia consiste em verificar: (i) a legitimidade da cobrança da "Tarifa Bancária Cesta B Expresso"; (ii) o cabimento da restituição em dobro dos valores cobrados; (iii) a configuração de danos morais; e (iv) a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Ausente prova da contratação do pacote de serviços ou da autorização expressa do correntista, a cobrança de tarifas viola o disposto na Resolução nº 3.919 do Banco Central, caracterizando ato ilícito que enseja a devolução em dobro dos valores descontados, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4 - A realização de descontos indevidos na conta em que o autor recebe benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação do abalo psicológico experimentado.

5 - Considerando as circunstâncias do caso, notadamente a inexistência de negativação, a condição econômica das partes e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, impõe-se a redução do quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; Resolução nº 3.919 do Banco Central.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp n. 1.413.542.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001031-38.2024.8.05.0138
, sendo parte(s) Apelante
BANCO BRADESCO SA
e parte(s) Apelada
VICENTE DE SOUZA SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02